Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704249-59.2020.8.07.0008 APELANTE: RAFAEL BARCELOS ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da inércia da Defesa constituída pelo réu e do disposto no despacho de ID 52980843, dê-se vista à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para apresentar as contrarrazões ao recurso do réu. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.